Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo No 0702157-52.2018.8.07.0017 APELANTE José Marcelo Pereira Figueiredo APELADO Bradesco Seguros S.A. e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Ao ID 15806953, protocolado em 4/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo, Aline Silva Santos, Leandro Gustavo Antônio de Oliveira e Bradesco Seguros S.A. noticiam a realização de acordo, por meio do qual a última parte (seguradora) pagaria ao autor da ação de conhecimento, José Marcelo Pereira Figueiredo, o valor de R$52.096,46 (cinquenta e dois mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), e R$5.209,64, (cinco mil duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) à sua advogada, a título de honorários advocatícios. Requerem a homologação da transação, com subsequente extinção do feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. Em petição de ID 15929488, protocolada em 11/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo requer a expedição de alvará de levantamento “dos valores depositados em conta desse juízo”. A petição de homologação de acordo foi protocolada somente em 4/5/2020, mas antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1228880, consoante se vê da certidão de 16105643. É o breve relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. Constata-se que o acordo de ID 11140171 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos das procurações de IDs 11394597, 11394763 e substabelecimento de ID 11394723, têm poderes para transigir. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado pelos procuradores das partes com poderes para transigir. Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Indefiro o pedido de levantamento deduzido na petição de ID 15929488, p. 1, pois não identificado o alegado depósito em juízo. Torne-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 16105643, pois o pleito homologatório foi deduzido antes do decurso de prazo para recurso às instâncias superiores. Remetam-se os autos, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de maio de 2020.